Tribunal: TJSP
Processo: 1008901-05.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTOS (ELEVADORES) DO USUÁRIO (CONDOMÍNIO) - JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO ACOMPANHADOS DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INSUFICIENTES PARA ESTABELECER NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO CONFIGURADA – AÇÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTOS (ELEVADORES) DO USUÁRIO (CONDOMÍNIO) - JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO ACOMPANHADOS DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INSUFICIENTES PARA ESTABELECER NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO CONFIGURADA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

RECURSO PROVIDO